Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-27.2021.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003617-27.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (APELADO), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (APELADO), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DOS SOCIOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor o que não ocorreu na presente hipótese

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003617-27.2021.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP, ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA, LEONIDIO BALBINO GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto entende que, não encontrando a empresa para citação, é cabível a citação por edital, momento em que seria possível requerer penhora via BACENJUD, para eventualmente encontrar recursos em seu nome, a fim de quitar a dívida e, apenas após a inexistência de bens poderia ter sido extinta a execução de origem.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal de origem em desfavor de SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA e como corresponsáveis ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA e LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES, objetivando receber débitos de ICMS.

Não houve citação das partes e, após a notícia do falecimento dos sócios, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinta a presente execução.

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, todavia, esta Relatora negou provimento ao apelo.

Inconformado, o Recorrente apresenta o presente recurso; contudo, razão não lhe assiste.

Conforme pontuado na decisão recorrida, imperioso mencionar que, não se desconhece que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, possuindo ela, autonomia patrimonial.

No caso dos autos, analisando o documento de id. 184070439, constata-se que a empresa Apelada se encontra inativa por omissão de declarações.

Dessa forma, havendo indícios de dissolução irregular, far-se-á o redirecionamento do feito executivo na pessoa dos sócios; todavia, na hipótese, os únicos sócios já são falecidos antes mesmo da citação.

Como bem pontuado na sentença recorrida, nos termos do entendimento do STJ, para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor o que não ocorreu na presente hipótese, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. SÓCIOS JÁ FALECIDOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2.
O entendimento da Corte regional está em conformidade com a jurisprudência do STJ, tendo em vista que, para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor (ou do responsável tributário, como na hipótese dos autos).

3. Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1773154 RJ 2018/0256489-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 6/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). [Destaquei]

Veja-se que a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024